Tribunal: TJMT
Processo: 1012196-70.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012196-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (REU), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.697.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE MENDES (VÍTIMA), AFONSO DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), EDVAN SOUZA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ORGÃO COLEGIADO – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO PELA ACUSAÇÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO – IRRELEVÂNCIA – REEXAME DA CUSTÓDIA DETERMINADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – DIFERENCIAÇÃO – MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA ANTERIORMENTE DECRETADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

As modificações introduzidas pelo chamado pacote anticrime, tendentes a impossibilitar a decretação da custódia cautelar de ofício pelo magistrado, não se aplicam no caso de mero exame da necessidade de manutenção da custódia anteriormente decretada quando da prolação de sentença condenatória.

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Elinielson Jose Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante alega que o paciente foi condenado pela prática de dois homicídios qualificados, além de um homicídio qualificado na forma tentada, momento em que o juiz presidente do Tribunal do Júri, após fixar a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, manteve a custódia cautelar do paciente, que respondia preso ao processo de origem.

Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Ademais, como tese central da impetração, aduz que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo regramento incorporado ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, pois a custódia foi mantida pelo magistrado, em decisão prolatada de ofício, sem que existisse pedido do Ministério Público nesse sentido.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 93783455).

Acostou documentos (Ids. 93783458 a 93783463).

A liminar foi indeferida (Id. 93950490).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 94936466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, aparentemente sem se atentar para o tema debatido na impetração, opinou pelo
não conhecimento
do presente
writ
e, se conhecido, pela
denegação
da ordem (Id. 95949954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Ademais, como tese central da impetração, aduz que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo regramento incorporado ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, pois a custódia foi mantida pelo magistrado, em decisão prolatada de ofício, sem que existisse pedido do Ministério Público nesse sentido.

Inicialmente, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo não conhecimento do presente
writ
, é evidente que o referido pedido não pode ser considerado por esta Câmara Criminal, já que se trata de tese totalmente descabida e sem qualquer substrato fático ou jurídico.

Nesse contexto, ressalto que este órgão colegiado realmente julgou ação constitucional ajuizada anteriormente em favor do paciente, momento em que se alegou a impossibilidade do
decreto de prisão preventiva de ofício
pelo magistrado, sem provocação do Ministério Público ou do delegado de polícia, denegando-se a ordem ao argumento de que a referida prisão foi decretada em data anterior à alteração legislativa promovida pelo pacote anticrime, que passou a exigir o prévio requerimento para a constrição cautelar.

Já na ação constitucional ora analisada, a tese principal da impetrante consiste na suposta
impossibilidade de manutenção da constrição cautelar pelo magistrado no momento de prolação da sentença condenatória, sem que houvesse pleito do Ministério Público
quando da realização dos debates no plenário do Tribunal do Júri.

Logo, é notória a distinção existente entre as duas teses jurídicas, devendo o insubsistente parecer ministerial ser afastado, inclusive porque embora exista tese subsidiária opinando pela denegação da ordem em caso de conhecimento do
writ
, nem sequer existe menção à tese a ser examinada, motivo pelo qual conheço do
habeas corpus
.

Ainda que se alegue que nas duas ações exista discussão sobre a suposta atuação de ofício do magistrado, na ação anterior afastou-se a tese porque a decisão que decretou a prisão do paciente foi prolatada antes da vigência da nova norma utilizada como fundamento da impetração, argumento que certamente não é cabível no caso em análise, já que a decisão atacada foi prolatada já na vigência da nova lei.

Apenas por apego à maior clareza, esclareço que a matéria debatida é unicamente de direito e pode impactar em diversos outros processos, já que, em tese, seria fixada a orientação que pode ser seguida ao menos por esta Segunda Câmara Criminal, motivo pelo qual seria extremamente importante que o Ministério Público trouxesse os argumentos que entendesse relevantes, o que de fato não ocorreu.

Em relação ao mérito do
habeas corpus
, apenas para deixar clara a legalidade da constrição cautelar decretada anteriormente, ressalto que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no
habeas corpus
n. 1009861-78.2021.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada
,
diante da fuga do paciente do distrito da culpa e também da posterior evasão de um estabelecimento prisional, o que ocasionou a paralisação do feito por muitos anos, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor que proferi na ocasião. Veja-se:

“...Dessa forma, entendo que deve ser mantido o decreto constritivo, ainda que de ofício, por ser anterior à Lei 13.964/2019, bem como por mostrarem presentes os requisitos legais exigidos, previstos no artigo 312 do CPP.

Ao contrário do que aduz a impetrante, na presente hipótese não houve presunção de fuga, ante a necessidade de citação por edital e suspensão do processo.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, acima expostas, o
processo originário foi suspenso em julho/2012 e retomou ao seu curso regular em dezembro/2015, quando, então, o beneficiário foi preso, frise-se que em estado da federação diverso; consta ainda que ele foragiu da cadeia pública de Mineiros/GO, o que deu ensejo a novo decreto segregatício em dezembro/2017
.

Se não bastasse a prisão preventiva do paciente ter sido decretada em 23 de dezembro de 2017, expedindo-se o respectivo mandado, este somente foi cumprido em 16 de setembro de 2020.

Nota-se que o fato de o beneficiário foragir do estabelecimento prisional é motivo bastante para demonstrar a necessidade da custódia cautelar para resguardar a instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal. Outrossim, verifica-se que após longos anos, quase três anos depois, o mandado de prisão foi efetivado, fator que somado demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Consigne-se ainda que o magistrado singular reavaliou a necessidade da prisão em 15.6.2021, ocasião em que a manteve, ressaltando que o beneficiário
“permaneceu foragido entre 2010 e 2015, bem como entre 2016 e 2020, demonstrando que sua liberdade também gera risco à aplicação da lei penal, uma vez que há grandes chances de nova tentativa de fugir do distrito da culpa em caso de liberdade”
– Id. 90860481, p. 4...”.

Assim, não há falar em inexistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o magistrado de origem fundamentado adequadamente a constrição cautelar do paciente, com base em fatos concretos que denotam a necessidade da sua custódia.

Por outro lado, extrai-se da sentença (Id. 93783462) que o beneficiário foi
condenado
pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados na denúncia, e o magistrado fixou a
pena definitiva de 36 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Na mesma oportunidade, o juiz fundamentou a manutenção da custódia cautelar, repetindo os argumentos utilizados quando da decretação da prisão preventiva, aduzindo que “
há nos autos motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do réu, eis que ele, quando estava preso, empreendeu fuga do estabelecimento prisional, ostentando, por cerca de 4 anos a condição de procurado pela justiça. Assim sua liberdade, neste momento representa perigo à aplicação da lei penal e processual penal”
(Id. 93783462, p. 9).

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5ª turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014, destaquei).

Nesse contexto, não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida.

Por outro lado, é importante ressaltar que a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada como um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.

Finalmente, reportando-me à tese principal deduzida, verifico que a impetrante aduziu que
a decisão judicial estaria em desacordo com o novo regramento incorporado ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, pois a custódia foi mantida pelo magistrado, em decisão prolatada de ofício, sem que existisse pedido do Ministério Público.

Assim, segundo o entendimento da defesa, haveria ofensa às novas disposições contidas no art. 311 do Código de Processo Penal, que não mais admitiria a prisão de ofício, e exigiria, mesmo no caso de mero reexame da necessidade de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, quando da prolação de sentença condenatória, prévio pedido do Ministério Público, a ser realizado, no caso, no momento dos debates em plenário do júri.

Entretanto, não obstante a fundamentação apresentada, urge consignar que
, ao contrário do que sustenta a impetrante, a recente alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no artigo 311 do Código de Processo Penal, condicionando o decreto de prisão preventiva ao prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, não se aplica no caso em tela, no qual houve mera manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.

A matéria é regulada pelo artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que afirma que o magistrado, ao proferir sentença condenatória,
decidirá fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta, não condicionando a manutenção da prisão preventiva a novo pedido ministerial.

Sobre o tema, não desconheço que certamente surgirá discussão doutrinária e jurisprudencial em relação à
decretação
da prisão pelo magistrado sentenciante, em caso de condenação, hipótese em que a tese da impetrante certamente se mostra razoável, ou seja, haveria necessidade de pedido de prisão nos casos em que o denunciado respondesse ao processo em liberdade e fosse preso quando da prolação de sentença condenatória.

Situação diversa ocorre nos casos em que o acusado
já responde ao processo custodiado
, por força de decisão judicial que, após o advento do pacote anticrime, deve ser deferida após provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, logo, já houve pedido de prisão, devidamente apreciado pelo juiz, tratando-se a análise do magistrado, na sentença, de mero exame da necessidade da continuação da custódia.

Inclusive, é importante mencionar que a necessidade de reanálise da prisão preventiva anteriormente decretada quando da prolação da sentença condenatória é situação que se aproxima da nova previsão contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo a qual, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada,
de ofício
, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Logo, parece-me clara a distinção legal entre a necessidade de prévio requerimento para a
decretação
da prisão preventiva e a mera
reanálise
da custódia já determinada anteriormente, seja na revisão periódica a cada 90 dias ou no momento da prolação da sentença condenatória, em caso de manutenção da constrição cautelar.

Ressalto que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ressalta a desnecessidade de que haja fundamentação exaustiva para a manutenção da custódia cautelar, reputando-se suficiente, para a satisfação da regra contida no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, a constatação de que permanecem inalterados os motivos que levaram à prisão preventiva. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
COVID-19. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSTO SUSTENTO E CUIDADOS DOS FAMILIARES PELO ACUSADO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DENEGADA A ORDEM. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.
2. No caso, a prisão preventiva, mantida no édito condenatório, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública. Com efeito, as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Paciente na prática delitiva, a qual consistiu no transporte por via aérea de vultosa quantidade de cocaína, feito por organização criminosa extremamente estruturada, em que o Acusado seria o copiloto da aeronave que continha o material ilícito. Consta, ainda, da decisão que decretou a custódia, que a aeronave "chegaria ao Aeroporto Internacional do Recife (Guararapes) e, ao se avistar a presença dos policiais, arremeteu-se, demonstrando possível intenção dos agentes de se furtarem à aplicação da lei penal". 3. Ademais, "[c]onforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 6. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao Juiz ou Tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. 7. Desse modo, encerrada a instrução criminal e prolatada a sentença condenatória, como ocorreu no caso em apreço, é inaplicável o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, da sentença condenatória - continue sendo feita pelas vias ordinárias recursais ou pelo manejo da ação constitucional de habeas corpus. 8. "[...] em uma interpretação sistemática, buscando manter a harmonia entre as duas regras do CPP - parágrafo único do art. 316 e §1º do art. 387 - o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico." (AgRg no HC 601.151/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). 9. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram que não foi demonstrado pela Defesa que o Paciente, a despeito de possuir problema de saúde, está inserido em situação de risco concreto. Ao contrário, foi ressaltado que o Recluso está sendo devidamente medicado e sua doença está sob controle, encontrando-se em bom estado geral de saúde. 10. A alegação de que o Paciente é o responsável pelo sustento e pelos cuidados da saúde de seus familiares não foi debatida no aresto impugnado, o que impede a apreciação dessa questão originariamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem...”
(
HC
661.055/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª turma, julgado em 22.6.2021, DJe 30.6.2021, destaquei).

Seria um contrassenso falar em nova representação da acusação para a manutenção de prisão já decretada em momento anterior, pois nem sequer é exigido do magistrado a apresentação de novos fundamentos ou a repetição textual dos motivos anteriormente alinhavados, bastando que faça menção à existência anterior da decisão e a não alteração do contexto fático que permitiu a constrição naquela oportunidade.

Desta forma, não visualizo a existência de ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se fundamentado o decreto de prisão preventiva, sem que exista qualquer nulidade apta a desconstituir a custódia do paciente.

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021